Tribunal: CARF
Processo: 10920.006986/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, bem como arrecadar as contribuições devidas por eles, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher O produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
Na ausência de registros válidos na escrituração fiscal-contábil da empresa, o Fisco pode se valer da presunção legal (aferição indireta), por meio da qual os elementos probatórios de um fato, cuja ocorrência é inequívoca, levam a conclusão de que outro fato efetivamente ocorreu.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.006986/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.598 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
RIBEIRO E RIBEIRO MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A empresa e obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais,
bem como arrecadar as contribuições devidas por eles, descontando-as da
respectiva remuneração, e a recolher O produto arrecadado, nos prazos
definidos em lei.
Na ausência de registros válidos na escrituração fiscal-contábil da empresa, o
Fisco pode se valer da presunção legal (aferição indireta), por meio da qual os
elementos probatórios de um fato, cuja ocorrência é inequívoca, levam a
conclusão de que outro fato efetivamente ocorreu.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.006986/2008-69
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006986/2008-69

Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RIBEIRO E RIBEIRO MANUT. E CONSERVACAO DE VIAS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC,
Acórdão no 07-19.418/2010, às e-fls. 92/97, que julgou procedente o lançamentos fiscal,
referente às contribuições sociais correspondentes à parte da empresa incidente sobre a
remuneração de contribuintes individuais, bem como a contribuição de 11% a que a empresa esta
obrigada a descontar dos mesmos, em relação ao período de 01/2007 a 12/2007, conforme
Relatório Fiscal, às e-fls. 15/16, consubstanciados no DEBCAD n° 37.194.812-6.
Segundo consta do relatório fiscal, o fato gerador foi apurado por arbitramento,
tendo como motivação a retirada de valores pelos sócios no exercício de 2007, conforme registro
na contabilidade, como EMPRÉSTIMOS À TERCEIROS, 1.02.006,1400.1402 (1402), os quais
foram considerados pela fiscalização como pro labore indireto. Informa que não foi apresentado
na ação fiscal qualquer documento de comprovação contábil dos lançamentos efetuados na
citada conta. Os valores foram contabilizados a título de empréstimos a terceiros.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006986/2008-69

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 74/90, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
O auditor fiscal presumiu erronezunente que os valores relativos a empréstimos
efetuados para os sócios referiam-se a pagamento de pro labore. Discorre sobre a
aferição indireta no sentido de que este é um procedimento que se aplica no caso de
sonegação de documentos, embaraços à fiscalização pela não 'entrega de documentos,
ou falta de conhecimento do valor sonegado, o que não se aplica ao caso. Que foram
entregues à fiscalização todos os livros contábeis. Que a exigibilidade do tributo
pressupõe a ocorrência do fato gerador, o qual não pode ser presumido.
Informa que os valore contabilizados são relativos a empréstimos (mútuos) efetuados
aos sócios. Cita que o contador não localizou quando da ação fiscal na empresa os
documentos relativos à concessão dos empréstimos. Que os valores foram reconhecidos
nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Fisica relativas ao ano
calendário de 2007, conforme cópias em anexo. Anexa também cópias dos contratos de
mútuo, firmado com os sócios. Que o contrato por escrito não é exigido legalmente,
conforme entendimento dos tribunais pátrios. Discorre sobre 0 caráter confiscatório da
multa aplicada, no sentido de que a legislação ao estabelecer a penalidade pecuniária em
valor abusivo, viola a superioridade hierárquica da Constituição Federal. Que a
aplicação da taxa SELIC é inconstitucional e ilegal para fins tributários e que os juros
devem ser definido em lei e não por circular do Banco Central.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Versam os autos sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre valores
retirados da empresa pelos sócios a título de empréstimos de mútuo, os quais no entanto foram
considerados pela fiscalização como pro labore indireto em decorrência da ausência de
documentos de comprovação da operação registrada na contabilidade, na conta EMPRÉSTIMOS
À TERCEIROS, 1.02.006.1400.1402 (1402). Conforme relato da fiscalização, os documentos de
suporte do lançamento contábil não foram entregues durante a ação fiscal, fato este confirmado
pela contribuinte, posto que esta relata que os mesmos não haviam sido localizados pelo
contador quando da fiscalização procedida na empresa.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006986/2008-69

A recorrente aduz que o auditor fiscal presumiu erroneamente que os valores
relativos a empréstimos efetuados para os sócios referiam-se a pagamento de pro labore.
Pois bem!
De pronto, registre-se que a presunção, no caso, uma espécie de aferição indireta,
somente se aplica na ausência de registros na escrituração fiscal-contábil da empresa ou registros
que não correspondam a realidade fática. Por meio desta técnica, o Fisco se vale de material
probatório relativo a fato de comprovação inequívoca, que leva à conclusão de que outro
efetivamente ocorreu.
No caso presente, o registro na contabilidade de valores retirados da empresa
pelos sócios como sendo empréstimos, sem lastro em qualquer documentação comprobatória,
conduziu a Fiscalização, à conclusão de que os valores pagos tinham a natureza salarial (pro-
labore) e, como tal, sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Os dispositivos legais que autorizam a aferição indireta com base na presunção
estão previstos no artigo 33, §3° e §6° da Lei n° 8.212/1991, in verbis:
art. 33: (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
A contribuinte alega que os valores contabilizados tem como origem empréstimos
financeiros pela empresa à sócia Rosecléa Gonçalves Ribeiro, na forma de contrato de mútuo
efetuados em 2007 e anexa documentos fls. 62/73, os quais consistem de diversos contratos,
cujos valores e datas são idênticos aos registros efetuados na conta 1402, EMPRÉSTIMOS À
TERCEIROS, cujos valor total soma R$ 790.000,00 na ano de 2007.
Da análise efetuada nos contratos anexados, se verifica que estes são documentos
particulares entre as partes interessadas. Verifica-se ainda que estes sequer estão assinados pela
empresa mutuante, no caso a Ribeiro e Ribeiro Manut. e Conservação de Vias Ltda. Constam
apenas a assinatura da mutuaria, Rosecléa Gonçalves Ribeiro e de duas testemunhas.
Outra situação presente nos autos decorre da constatação de que os contratos de
mútuo foram somente apresentados em sede de impugnação, não sendo disponibilizados para
exame da fiscalização quando da ação fiscal na empresa. Desta forma, não há como assegurar se
estes documentos foram regularmente firmado entre as partes na época da ocorrência dos
registros contábeis na contabilidade da empresa.
Corrobora também para este entendimento, como bem observado pela decisão de
piso, o fato da sócia gerente ter apresentado declaração retificadora de imposto de renda pessoa
fisica à Receita Federal, ano calendário 2007, após o presente lançamento fiscal, inserindo o
valor de R$ 790.0000,00 no campo Dívidas e Ônus Reais, informação que não constava em sua
declaração de ajuste original.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006986/2008-69

Ademais, os contratos apresentados são apenas indícios pálidos do que poderia ser
uma prova consistente da origem dos lançamentos contabeis, carentes de justificação.
Axiologicamente esses contratos só teriam relevância se confirmadas por outros indícios ou
provas. Não é o caso que se afigura nos autos.
Especificamente quanto a alegação de que não haveria a necessidade de contrato
de mútuo por escrito entre as partes, conforme entendimento dos tribunais pátrios e que os
valores estão devidamente registrados na contabilidade da empresa. Entretanto, não procede este
argumento.
Não sendo o bastante, apenas por amor ao debate, vale salientar que os Contratos
de Mútuo apresentados não houve o reconhecimento de firma, quiça foram levados a transcrição
no Registro Público.
A ausência das formalidades mencionadas não se justifica em razão da relação
entre as partes, que não se sobrepõe às exigências legais. Além do mais, conforme se constata
dos autos, considerando que os contratos não foram apresentados durante a ação fiscal na
empresa, estes poderiam ter sido elaborados a qualquer tempo, com o teor que convinha aos
interessados, trazendo valores de acordo com os seus interesses, o que os tornam pouco
convincentes. Em outras palavras, quanto maior a informalidade, mais difícil o ônus probatório.
No caso concreto, uma vez que o lançamento contábil não está acompanhado do
documentos necessários para comprovar o registro efetuado, restou comprovada a existência de
vícios de natureza intrínseca na escrituração contábil da autuada, que passou a lhe fazer prova
contrária. Outro fato a se considerar é que a recorrente em momento algum argumenta que não
foram disponibilizados os numerários aos sócios.
Oportuno ainda se considerar que, não há qualquer indício nos autos de que os
valores cedidos aos sócios seja decorrente do lucro ou de outra verba legalmente liberada da
incidência de contribuições previdenciárias. Em conseqüência, ficou o fisco autorizado a
considerar a existência de pagamentos de pro labore, inadequadamente registrados sob o título de
empréstimos.
Desta forma, resta caracterizado a incidência de contribuições sociais
previdenciárias nos exatos termos do art. 28, inciso III , da Lei n° 8.212/1991, segundo o qual, é
responsabilidade a cargo da empresa a contribuição previdenciária incidente sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviço.
DA MULTA
A contribuinte questionando a multa aplicada, a qual considera confiscatória e
exorbitante.
Pois bem!
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006986/2008-69

Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos da contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade, inclusive sobre as contribuições aos Terceiros,
uma vez que o fisco tão somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.598 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.006986/2008-69

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital